Tribunal: TJDFT
Processo: 0726766-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726766-19.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITA LOPES DE CASTRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Defiro o prazo de 5 (cinco) dias para a agravante apresentar a declaração do imposto de renda, conforme requerido no ID 15025699. Brasília, 17 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator